Tribunal: CARF
Processo: 10865.721035/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721035/2012-10
ACÓRDÃO
3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULT LOG TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO EM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não há que se falar em homologação das compensações declaradas
quando o pedido de restituição, a que estão vinculadas, foi considerado
não formulado.
ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 415 a 417) apresentada contra o
Despacho de Decisório de fls. 400/401, que não homologou as compensações
informadas nas Declarações de Compensação (DCOMPs) de fls. 197 a 398.
O referido Despacho Decisório, além de não homologar as citadas compensações,
considerou não formulado o pedido de restituição do crédito utilizado nas
mesmas (compensações), que foi apresentado em 19/11/2008, e que se refere a
recolhimentos de CIDE - Combustíveis, relativos ao período de julho de 2004 a
agosto de 2008, no valor total de R$ 1.093.737,22 (um milhão, noventa e três mil,
setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).
Os fundamentos utilizados para embasar tal Despacho Decisório foram:
a) o fato do pedido de restituição não se enquadrar em nenhuma das hipóteses
de restituição previstas na legislação tributária, uma vez que a motivação do
pedido foi descrita pelo contribuinte como sendo a seguinte: "Pedido de
restituição por recolhimento INDEVIDO da Lei no 10.336/2001 e Lei no
10,636/2002 - CIDE (Contribuição de intervenção no domínio econômico),
conforme petição em anexo, levada a efeito, asseveramos que há latente e
incontroverso vício de inconstitucionalidade no que tange ao aspecto norteador
da instituição da CIDE - Combustíveis, mais precisamente no que tange à
destinação do produto de sua arrecadação, gerando, por conseguinte, o direito do
contribuinte em promover a restituição dos valores indevidamente incidentes
sobre a aquisição dos combustíveis destinados ao desenvolvimento de suas
atividades";
b) o fato de não existir impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
para solicitar a restituição de CIDE caso esse tributo tivesse sido pago
indevidamente ou em valor maior do que o devido;
c) o fato da instância administrativa, devido ao caráter vinculado de sua atuação,
não ser "o foro adequado para a apreciação da inconstitucionalidade".
Devidamente cientificada do Despacho Decisório de fls. 400/401 em 11/05/2012
(fl. 405), a Interessada apresentou recurso hierárquico (contra a decisão de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
3
considerar não formulado o pedido de restituição) e a manifestação de
inconformidade já mencionada anteriormente, onde ratifica a alegação de que a
existência do crédito pleiteado no pedido de restituição e utilizado nas
declarações de compensação decorre da inconstitucionalidade da exigência da
Cide - Combustíveis.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos créditos confessados até a
decisão administrativa definitiva no processo no 10865.004057/2008-27 (recurso
hierárquico contra a decisão de considerar não formulado o pedido de
restituição).
É o relatório,
Em julgamento da manifestação apresentada a 5a Turma da DRJ/FNS por meio do
acordão 07-43.976 julgou-a improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
CONSIDERADO NÃO FORMULADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Somente são passíveis de restituição e compensação os créditos
comprovadamente existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Uma vez considerado não formulado o pedido de restituição onde é pleiteado o
direito creditório posteriormente indicado pela Interessada para compensar os
débitos objeto de DCOMP, cabe a não homologação desta(DCOMP).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido Inconformada, insurge a Recorrente com presente recurso voluntário,
argumentando em síntese:
 Inaplicabilidade da decisão proferida no processo 10865.004057/2008-27.
 Desvio de finalidade na utilização dos recursos da CIDE Combustíveis.
 Efeito confiscatório da multa,

É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
4

Como relatado, cuida-se de não-homologação de compensações em pedido de
restituição considerado não declarado, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de
restituição previstas na legislação tributária, uma vez que a motivação do pedido foi descrita pelo
Recorrente como sendo a seguinte: "Pedido de restituição por recolhimento INDEVIDO da Lei no
10.336/2001 e Lei no 10,636/2002 - CIDE (Contribuição de intervenção no domínio econômico),
conforme petição em anexo, levada a efeito, asseveramos que há latente e incontroverso vício de
inconstitucionalidade no que tange ao aspecto norteador da instituição da CIDE - Combustíveis,
mais precisamente no que tange à destinação do produto de sua arrecadação, gerando, por
conseguinte, o direito do contribuinte em promover a restituição dos valores indevidamente
incidentes sobre a aquisição dos combustíveis destinados ao desenvolvimento de suas atividades".
A DRJ manteve a não homologação em face da decisão definitiva do resultado do
processo no 10865.004057/2008-27, em que se conclui-se que inexiste liquidez e certeza nos
créditos alegados pela Recorrente.
A Recorrente em seu recurso, sustenta a inaplicabilidade do resultado do processo
10865.004057/2008-27, pleiteando o retorno do processo à origem para análise dos créditos
pleiteados, o que é manifestamente contrário ao defendido em manifestação de inconformidade
onde pleiteou a suspensão do presente processo até a decisão definitiva naqueles autos, vejamos
(fls. 415/417) :

Pois bem. A questão central reside nos efeitos da decisão definitiva proferida no
processo administrativo no 10425.000810/2010-17, que julgou o pedido de ressarcimento da
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
5
Recorrente como "não formulado". Tal decisão, que analisou a própria existência do direito
creditório, vincula a apreciação das compensações declaradas neste processo.
Neste ponto, vale a transcrição da decisão recorrida sobre o desfecho do referido
processo (fls. 421/425):

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
6

Torna-se, portanto, incabível reexaminar nesta seara o mérito de um direito já
apreciado e indeferido em processo autônomo e com decisão definitiva. A decisão proferida
naquele processo irradia seus efeitos sobre as compensações aqui analisadas.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
7
Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/10/2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Correta a não homologação das compensações declaradas quando o pedido de
restituição a que estão vinculadas foi considerado não formulado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao direito creditório analisado e julgado em outro processo
administrativo deverá projetar seus efeitos sobre a análise do processo que versa
sobre a compensação, com a não homologação da compensação pleiteada,
quando o pedido de restituição foi considerado não formulado.
(Processo no 10425.721972/2014-16 Recurso Voluntário Acórdão no 3201-
009.874 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Assim, se o crédito foi considerado inexistente na sua origem, não há como validar
as compensações que nele se basearam. A não homologação é, portanto, a única medida cabível,
o que demonstra o acerto do despacho decisório e da decisão recorrida.
Por fim, em relação aos argumentos de inconstitucionalidades, é imperioso destacar
que a análise foge à competência legal deste Colegiado para examinar possíveis violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do
CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721035/2012-10
8
Keli Campos de Lima

Fl. 466
DF CARF MF
Original